Tribunal: TJMT
Processo: 1019331-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1019331-36.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANGELICA SARAIVA DE SA, GUILHERME FERRAZ SOARES, FABIO JOSE DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Paulo Roberto da Silva Marquezini, em prol de Angélica Saraiva de Sá, Guilherme Ferraz Soares e Fábio José dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT.
Colhe-se desta impetração que os pacientes foram denunciados, juntamente com Rafael Leite Batista, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e utilização de recurso de dificultou a defesa da vítima José Rosa de Jesus, ocorrido no dia 1o de janeiro de 2020, no Município de Carlinda-MT, em apuração nos autos da Ação Penal n. 1002325-29.2020.811.0007, no juízo apontado como coator.
Sustenta, o impetrante, que a decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico do corréu Rafael Leite Batista está carente de fundamentação idônea, ofendendo o art. 93, IX, da Constituição Federal e contaminando as provas dela decorrentes; averbando, ainda, que é “evidente a ilicitude da manutenção da prova emprestada pelo Juízo de Juína - MT nos autos da ação penal de n° 1002325-29.2020.8.11.0007, que tramita em Alta Floresta - MT, seja pela ausência de fundamentação da decisão que permitiu a sua produção, seja pela ausência de fundamentação da decisão que autorizou o seu compartilhamento”.
Afirma, também, que a instrução criminal foi encerrada e o Ministério Público postulou a pronúncia de todos os denunciados. No entanto “apresentou suas alegações finais ao id 51614119, requerendo a conversão do julgamento em diligência para que fosse disponibilizado integralmente o teor dos autos de cód. 151.842, no qual fora deferida a degravação do conteúdo constante no celular do coacusado RAFAEL LEITE BATISTA. Subsidiariamente, também fora requerida o reconhecimento da ilegalidade da prova produzida por meio da degravação determinada nos autos oriundos da comarca de Juína, Código 151.842, vez que genérica a fundamentação da decisão que a autorizou e a exclusão da qualificadora do art. 121, §2 inciso IV”.
Assevera, além disso, que o magistrado acolheu o pleito defensivo e “determinou a juntada integral do procedimento que concedeu a quebra do sigilo telefônico do corréu Rafael Leite. Com o aporte dos documentos, se constatou que, de fato, as provas decorrentes da violação do sigilo telefônico são nulas por inexistência de fundamentação da decisão que lhe deu origem”.
Aduz, ademais, que “caso as provas oriundas da decisão ilegal forem mantidas, elas poderão ser utilizadas para a condução dos pacientes ao julgamento pelo júri popular, bem como, a sua condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade”.
Forte nessas razões, liminarmente, requer “seja liminarmente reconhecida a nulidade da decisão que deferiu a quebra do sigilo telefônico do Sr. Rafael Leite Batista, que concedeu o compartilhamento dos dados telemáticos e das provas que delas derivaram, com a consequente determinação do desentranhamento destas dos autos de n° 1002325-29.2020.8.11.0007 que tramita perante o juízo de Alta Floresta-MT”; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Como se sabe, o art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente, sob pena de nulidade.
Contudo, no caso em apreciação, verifica-se que não há elementos suficientes para que este relator possa inferir um juízo de certeza acerca das afirmações postas na prefacial, porque o caso em debate é complexo, envolvendo pluralidade de réus e a investigação de outros delitos, em tese, perpetrados com o envolvimento da organização criminosa do Comando Vermelho no interior deste Estado. Além disso, impende-se anotar que a providência almejada pelo impetrante em sede de liminar – reconhecimento de ausência de fundamentação idônea no decreto vergastado e desentranhamento de provas supostamente nulas – é medida satisfativa, daí por que não comporta deferimento em sede de juízo provisório e não exauriente, principalmente porque o impetrante alegou e trouxe para estes autos questões predominantemente fáticas em apuração em juízos diversos, as quais demandam um juízo de valor mais aprofundado.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
III – a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator